Tribunal: CARF
Processo: 11080.007935/2004-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.007935/2004-22 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.746 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
ROBERTO GONZALEZ SANT ANNA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
É sempre de responsabilidade o recolhimento de IR o beneficiário do
pagamento.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Como o contribuinte não cumpriu o dever de lançar corretamente o tributo
devido é correta a aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da
Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 182/221) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 161/178), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório i. relator Carlos André
Rodrigues Pereira Lima (e-fls. 236/244), que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007935/2004-22
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.746 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007935/2004-22

Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 136 a 175, interposto contra
decisão da DRJ em Porto Alegre/RS, de fls. 115 a 132, que julgou procedente o
lançamento de 1RPF de fls. 02 a 04 dos autos, lavrado em 28/10/2004, relativo ao ano-
calendário 1999, com ciência do RECORRENTE em 05/11/2004 (fl. 88).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi
apurado no valor de R$ 10.585,38, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e
multa de oficio de 75%. Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 04, o
presente lançamento teve origem na seguinte infração:
001 — CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA
DIRPF
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
O contribuinte classificou indevidamente, na Declaração de Ajuste, os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, conforme
descrito no Relatório de Ação Fiscal integrante deste Auto (fls. 05 a 10).
Fato Gerador Valor Tributável ou imposto Multa (%)
31/12/1999 R$ 15.297,21 75,00
Enquadramento Legal
Arts. 10 a 3° e §§, da Lei n°7.713/88;
Arts. 1° a 3° da Lei n° 8.134/90;
Art. 21 da Lei n° 9.532/97;
Arts. 37, 38, 39, 43 e 56 do RIR199.
Nos termos do Relatório de Ação Fiscal (fls. 05 a 10), a fiscalização foi
instaurada para verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao imposto de
renda no ano-calendário 1999, especificamente no que se refere aos valores recebidos,
pelo RECORRENTE, do Hospital Cristo Redentor S/A, CNPJ 92.787.126/0001-76,
provenientes de acordo judicial firmado no processo n° 00491.027/94-0, na 27 Junta de
Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho de Porto Alegre/RS.
Os termos de Relatório de Ação Fiscal podem ser resumidos da seguinte
forma:
“(...)
Em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do ano-
calendário 1999/exercício 2000 — DIRPF, o contribuinte classificou indevidamente como isentos
os rendimentos recebidos em decorrência de acordo judicial trabalhista, deixando de oferecê-los
(2. tributação.
2.1- Natureza dos rendimentos recebidos
O processo 491.027/94-0 (924.05/92 originalmente) traz, como peça inicial
(documento 1 —fls. 27 a 30), petição por meio da qual são reclamados pagamentos de parcelas
referentes a diferenças salariais decorrentes de pianos econômicos.
Em 23/01/1996, no mesmo processo, foi protocolizada pelas partes proposta de
acordo (documento 2 —fls. 31 a 41) 'com a intenção de por fim a todas as ações trabalhistas em
andamento promovidas por médicos e dentistas (..)'.
O item 9o do acordo acima citado reafirma a natureza salarial dos valores
pleiteados nas ações trabalhistas, quitando, de modo definitivo, todas as diferenças salariais
atuais e vencidas até aquela data.
Consta ainda desse acordo, na cláusula 10a, proposta de beneficio consistindo
no pagamento mensal de 8% da remuneração mensal auferida, a ser transferido para um fundo de
aposentadoria, àqueles que optassem por aderir ao acordo. Ficou também determinado no
documento que, se o fundo não viesse a ser constituído, por qualquer razão, o valor de 8% seria
incorporado ao salário dos aderentes, a partir de 1° de maio de 1996.
No mesmo processo, nova proposta de acordo apresentada pelas partes, datada
de 10/12/1998 (documento 3 — fls. 68 a 70), estabeleceu o pagamento 'a titulo de indenização,
pela não implantação do Plano de Aposentadoria dos Médicos (..)'.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.746 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007935/2004-22

Portanto, o não cumprimento da obrigação de criar um plano de
aposentadoria gerou outra obrigação, qual seja: a incorporação do valor equivalente a 8%
da remuneração dos médicos ao salário.
A incorporação, embora as partes litigantes a tenham definido como de
'caráter indenizatório', gerou acréscimo patrimonial, em contraposição a uma possível
recomposição por perda sofrida, o que de fato não ocorreu.
Tais rendimentos, recebidos no ano de 1999, não foram oferecidos à
tributação, embora não sejam classificados pela legislação tributária como isentos/não-
tributáveis.
2.2 - Não retenção do imposto de renda na fonte
Em procedimento fiscal junto ao Hospital Cristo Redentor S/A (documentos
9 e 10 –fls. 82 a 85), foi verificado que não houve a retenção e o correspondente recolhimento
do imposto de renda retido na fonte, relativo aos pagamentos efetuados, em decorrência do
acordo homologado em juízo, no processo acima citado. Tais rendimentos foram
considerados isentos/não tributáveis, com base no acolhimento, pela 27a Junta de
Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho/4a Região, de parecer do Professor Igor
Danilevicz (documento 4 –fls. 48 a 62). Constou da Ata de Audiência, na qual foi
homologado o acordo (documento 5 –fl. 67): A Junta acolhe os termos do parecer (...)
consignando expressamente que sobre os valores pagos não incide o recolhimento do
imposto de renda'.
À Justiça do Trabalho, no entanto, carece de prerrogativa legal para dispor
sobre legislação tributária, e a questão da incidência do imposto foi colocada sem que a União
fizesse parte da lide.
(...)
2.3 - Isenção do imposto de renda das pessoas físicas — legislação aplicável
A isenção depende de lei especifica, conforme estabelece o§ 6o do artigo 150
da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 17/03/93:
(...)
No mesmo sentido, é o artigo 176 do Código Tributário Nacional CTN
(...)
Também é oportuno lembrar que as normas instituidoras de isenção devem
ser interpretadas literalmente, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional.
(...)
Desta forma, somente a lei originaria do Poder Legislativo Federal pode
conceder isenção do Imposto de Renda. Tais regras estão regulamentadas pelo artigo 39 do
RIR/99 (Decreto 3000/99). No caso, verifica-se que, independentemente de inexistência de
hipótese legal de exclusão tributária por isenção, os rendimentos pagos pelo Hospital Cristo
Redentor S/A foram, através de acordo entre as partes, considerados como rendimentos isentos.
(...)
Os valores recebidos em decorrência do Acordo Trabalhista firmado no
Processo n° 0491.027/94-0 são rendimentos do trabalho, tributáveis no momento do pagamento,
independentemente do contribuinte e/ou da fonte pagadora os ter(em) classificado como
indenizações isentas do Imposto de Renda. Acordos entre particulares não têm o condão de
transformar fatos geradores tributáveis por lei em não tributáveis. Apenas os rendimentos
especificados no artigo 39 do RIR/99 não se sujeitam a incidência do imposto de renda na fonte, o
que não é o caso presente.
(...)
3 - Apuração do credito tributário
O valor total dos rendimentos recebidos pelo fiscalizado, no ano de 1999,
proveniente do acordo judicial firmado no processo 491.027/94-0, foi de RS 16.996,89.
Descontadas as despesas com a ação judicial necessárias ao seu recebimento (honorários
advocatícios, no valor de R$ 1.699,68), resultou o valor liquido tributável de RS 15.297,21.
Para apuração do crédito tributário, recompomos a base de cálculo do imposto
de renda do exercício 2000, recalculando o respectivo saldo devido, acompanhado da multa de
oficio e dos juros de mora, nos termos do Auto de Infra cão do qual este relatório faz parte."
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.746 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007935/2004-22

Em 26/11/2004, o RECORRENTE apresentou, tempestivamente, sua
impugnação de fls. 89 a 109. Em suas razões, arguiu, em suma, o seguinte:
Preliminares:
Erro na identificação do sujeito passivo:
Neste ponto, o RECORRENTE afirmou que a responsabilidade tributária
pelos créditos objeto do auto de infração é da fonte pagadora dos rendimentos, tendo em
vista que esta não efetuou a retenção e o correspondente recolhimento do imposto de
renda.
Afirmou que somente no ano de 2002, por meio do Parecer Normativo
COSIT n° 01/2002, veio a Receita Federal alterar sua posição sobre a responsabilidade da
pessoa física pelo imposto não retido pela fonte pagadora, oportunidade em que foi
criada, a forma de tributação atrelada ao prazo de entrega da declaração de ajuste.
Desta forma, o auto de infração deveria ser declarado nulo, tendo em
vista que seria incorreta a indicação do RECORRENTE como sujeito passivo no preste
processo.
Inaplicabilidade do Parecer Normativo COSIT n° 01/2002:
O RECORRENTE defende que o Parecer Normativo COSIT n° 01, de
24/09/2002, não se aplicaria aos créditos relativos ao ano-calendário 1999, em razão do
previsto no art. 146 do Código Tributário Nacional — CTN, o qual prevê que a
modificação nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa na atividade
de lançamento somente pode ser efetivada quanto a fato gerador ocorrido posteriormente
a sua introdução.
Expôs também que, no inicio, o Parecer Normativo CST n° 324/71
entendia que a responsabilidade pela não retenção do imposto não se comunicava com a
pessoa do beneficiário, o que foi posteriormente ratificado pelo Parecer Normativo
COSIT n° 01/95. Tal entendimento somente foi modificado com o citado Parecer
Normativo COS1T n° 01, de 24/09/2002, o qual estabeleceu o seguinte:
"14. Por outro lado, se somente após a data prevista para entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa tísica, (...) for constatado que não houve retenção do imposto, o
destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte
submeta à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das
datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto"
Desta forma, o RECORRENTE entendeu que houve uma mudança de
critério por parte da Receita Federal, o que não poderia atingir fatos geradores anteriores
à referida modificação.
Mérito:
No mérito, o RECORRENTE afirmou que a 27a Junta de Conciliação e
Julgamento de Porto Alegre, Justiça do Trabalho da 4a Regido, consignou expressamente
em ata de audiência (fl. 110) que sobre os valores pagos em decorrência do acordo
firmado entre as partes não incidiria o imposto de renda.
Posteriormente, em 01/02/2000 a fonte pagadora (Hospital Cristo
Redentor S/A) expediu o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto
de Renda na Fonte, referente ao ano-calenddrio1999, onde consta que o valor recebido
pelo RECORRENTE (R$ 16.996,89) trata-se de rendimento isento/não tributável,
destacado no item 4 sob a rubrica "OUTROS (Indenização Judicial Proc. n°00491027/94-
0)" (fl. 111).
Desta forma, o RECORRENTE, quando da apresentação de sua
declaração de ajuste, incluiu os rendimentos em questão na categoria de isento/não
tributável, tal como consta na ata de audiência da Justiça do Trabalho.
Assim, na condição de terceiro de boa-fé, argumentou que não poderiam
lhes ser exigidas as parcelas correspondentes à multa, juros de mora e atualização
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.746 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007935/2004-22

monetária do imposto, a teor do disposto pelo art. 100, inciso I, e seu parágrafo único, do
CTN.
Por fim, afirmou que o valor impugnado (R$ 10.678,37) foi depositado,
extra-judicialmente, na Caixa Econômica Federal (fl. 112).
DA DECISÃO DA DRJ
A DRJ, as fls. 115 a 132 dos autos, julgou procedente o lançamento do
imposto de renda, através de acórdão com a seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA – IRPF
Exercício: 2000
RENDIMENTOS TRIBUTÃVEIS - ACORDO TRABALHISTA -
PROCESSO JUDICIAL
Diferenças recebidas em razão de produtividade são verbas de
natureza eminentemente salarial, seja quando alcunhadas de
indenização, seja quando pagas a titulo de abono, ou mesmo
na hipótese de serem destinadas à constituição de um fundo.
A tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da origem dos bens produtores da renda e
da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer titulo.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - FALTA DE RETENÇÃO
Inexistindo lei que assegure isenção aos rendimentos
recebidos, não se eximem os contribuintes da obrigação de
tributá-los na declaração, uma vez que a falta de retenção na
fonte não gera direito a isenção não prevista na legislação
tributária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de oficio, prevista na legislação de regência é de
aplicação obrigatória nos casos de exigência de imposto
decorrente de lançamento de oficio, não podendo a autoridade
administrativa furtar-se a sua aplicação.
Lançamento Procedente"
Nas razões do voto, a autoridade julgadora afirmou, em suma, o seguinte:
"(...)
No caso em apreço, pode ser verificado que a tese do impugnante de que as
verbas, por ele percebidas no decorrer do ano de 1999, em razão de acordo judicial firmado pelo
SIMERS com o Grupo Hospitalar Conceição, têm o caráter de indenização, fundamenta-se,
basicamente, no parecer colacionado aos autos e na existência de decisão da Justiça do Trabalho
nesse sentido.
Primeiramente, cumpre observar que o referido parecer, que serve de arrimo
principal para as alegações do impugnante, parte da premissa de que as verbas em comento seriam
devidas em função de descumprimento de uma obrigação de fazer por parte do GHC, ou seja, em
razão da não constituição de fundo de aposentadoria em beneficio dos interessados. Dai caberia
'indenização' por perdas e danos, decorrentes da "inexecução culposa da obrigação de fazer', que
teria acarretado "uma desvalia no patrimônio dos médicos, haja vista as perdas incorridas, dentre
as quais geradas pelos custos de oportunidade'.
Tal premissa, destaque-se, não pode prosperar. O acordo judicial firmado entre as
partes não tem por objeto precípuo a constituição de fundo de aposentadoria, e sim o pagamento de
verbas de natureza salarial.
(...)
O fato é que a cláusula 10a do acordo judicial trata de obrigação de dar, mais
especificamente de dar dinheiro, e não de obrigação de fazer. Ela dispõe sobre a obrigação de
pagar 'beneficio' a um fundo, ainda não constituído, em prol dos empregados; na alínea 'a' dessa
cláusula estabelece-se que se, caso, 'por qualquer razão', tal fundo não seja constituído até 01-05-96
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.746 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007935/2004-22

(ou 30-12-96, na hipótese prevista pela alínea `e ́), o beneficio - a obrigação de pagar - permanece,
sob a forma de incorporação do valor ali estipulado ao salário dos aderentes.
Em síntese: trata, a cláusula em relevo, de obrigação de pagar: até determinada
data, tal pagamento deve ser revertido para um fundo de aposentadoria, a ser implementado; após
essa data, caso não criado, ainda, o indigitado fundo, tal pagamento será incorporado ao salário
dos credores/beneficiários dessa obrigação. .
(...)
Nesse diapasão, não há como negar que tais verbas produzem acréscimo
patrimonial, devendo subsumir-se à hipótese de incidência prevista no inciso II do art. 43 do CTN,
independentemente de a doutrina trabalhista denominá-la de 'indenização substitutiva', face ao seu
caráter visivelmente remuneratório.
(...)
Por outro lado, cumpre ressaltar que, o Parecer Normativo n° 1, de 2002, não
mudou o critério jurídico constante do Parecer Normativo n° I, de 1995. O primeiro Parecer
tratou, apenas, de explicitar que, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do
imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual.
No caso em apreço, somente seria aplicável o disposto no Parecer Normativo n°
1, de 1995, se a fonte pagadora houvesse efetivamente assumido o ônus do imposto e efetuado seu
recolhimento e tivesse sido fornecido ao autuado o informe de rendimentos em que constassem a
base reajustada e o imposto correspondente, e se o beneficiário houvesse oferecido à tributação a
base reajustada, o que, na espécie, não ocorreu.
(...)
É verdade que a fonte pagadora estava obrigada a reter, ou seja, descontar do
impugnante, o valor relativo ao imposto de renda e recolhê-lo aos cofres públicos. Se não o fez,
certamente que sua omissão infringiu a legislação tributária, mas nem por isso, pode o contribuinte
pretender se furtar da tributação, haja vista que a parcela exigível como imposto de renda na fonte
não foi descontada dos rendimentos recebidos. Assim, a obrigação de responder pelos rendimentos
que auferiu permanece incólume.
Dessa forma, é de se concluir que os rendimentos recebidos sujeitam-se à
tributação na declaração de ajuste anual e que, sem a assunção do ônus do imposto pela fonte
pagadora e o fornecimento de informe de rendimentos com a base reajustada, não há como se
aplicar ao caso o disposto no PN Cosit n° I, de 1995, item 9.
Portanto, resta infrutífera a tentativa de responsabilizar a fonte pagadora pelo
recolhimento do imposto de renda na fonte, mantendo-se, assim, a tributação dos rendimentos
auferidos que foram declarados como rendimentos isentos e não tributáveis, por tratar-se de
declaração inexata (art. 841, inciso III, do RIR/99).
(...)
Acrescente-se, ainda, que o aludido Parecer Normativo n° 1, de 2002 é
apenas interpretativo e, por isso, não é de ser aplicado ao caso o disposto no parágrafo único
do art. 100 do CTN, como pretende a defesa.
Por sua vez, tratando-se de lançamento de oficio, a multa de 75% foi
aplicada com fundamento no art. 44, inciso Ida Lei n° 9.430/1996, em função do
descumprimento da obrigação tributária principal surgida com a ocorrência do fato gerador do
imposto.
(...)
A insurgência direcionada à aplicação da chamada Taxa SELIC também é
improcedente. Isto porque também aqui a atividade fiscal pautou-se pela aplicação da
legislação pertinente e agiu de forma legitima."
Portanto, julgou procedente o lançamento de imposto de renda
consubstanciado no auto de infração de fls. 03 e 04.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em
19/08/2008, conforme faz prova o "Aviso de Recebimento" de fl. 135, apresentou,
tempestivamente, o recurso voluntário de fls. 136 a 175, em 12/09/2008.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-003.746 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007935/2004-22

Em suas razões de recurso, o RECORRENTE reiterou os termos de sua
impugnação. Inovou apenas ao trazer aos autos cópia de sentença proferida nos autos do
processo n° 2007.71.00.008297-0, em tramite perante a Justiça Federal no Rio Grande do
Sul, que afirmou tratar-se de caso idêntico ao presente (fls. 176 e 177). Nos termos da
referida decisão judicial, foi reconhecida a natureza indenizatória das verbas, sendo
descabida a cobrança do imposto de renda.
Desta forma, requereu o cancelamento do presente auto de infração.

Em julgamento primeiro, Acórdão 2102-001.131 de 16/03/2011, a 1a Câmara/2a
Turma Ordinária, por maioria de votos, assim decidiu (fl. 248):
(...)
Não é razoável esperar que as partes atingidas pelo acordo, homologado
judicialmente, descumprissem o entendimento sobre a não incidência do imposto de
renda firmado pela Justiça do Trabalho, que é competente para calcular o imposto de
renda na fonte a ser recolhido, nos termos da legislação acima transcrita.
Nestes termos, entendo que a incompetência da Justiça do Trabalho para
julgar incidência do imposto de renda, como alegou a autoridade fiscal, poderia ser
debatida em ação judicial autônoma, do tipo rescisória, prévia ao lançamento tributário.
De igual modo, não cabe agora ao CARE analisar se as verbas são ou não tributáveis,
pois há decisão judicial favorável à não-incidência.
Correta ou errada a decisão judicial, enquanto vigente, deve ser cumprida.
Ademais, o caput do artigo 872 da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT determina:
Celebrado o acordo, ou transitada em julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento.
Portanto, entendo, como dito, que a discordância do Fisco deveria ser, antes de aplicada,
objeto de ação judicial própria, para rescindir a parte que entendia equivocada da decisão
judicial.
Ante o acima exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, no sentido de cancelar o lançamento objeto do presente processo.
Em 14/12/2011 (e-fls. 252/259), a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial à
CSRF, alegando divergência de entendimento entre Colegiados do CARF e requerendo a
reforma do referido Acórdão.
Em decisão proferida em 27/09/2018 (e-fls. 281/284), por unanimidade de votos a
2a Turma entendeu que: “O lançamento tributário, neste caso, não representa afronta a uma
decisão judicial, pois esta não é oponível a Fazenda Nacional.”, e deu provimento ao RE,
determinando o retorno dos autos à turma a quo para a apreciação do mérito quanto à incidência
do tributo.
Em 24/10/2019 (e-fls. 293/300), o julgamento do recurso foi convertido em
diligência para que o contribuinte fosse cientificado da decisão do Recurso Especial, conforme
despacho de e-fl. 289. O que foi feito em 18/11/2019 (AR, e-fl. 305).
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-003.746 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007935/2004-22

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi notificado em 19/08/2008 (e-fl. 181); Recurso Voluntário
protocolado em 12/09/2008 (e-fl. 182), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF – Rendimentos Classificados
Indevidamente na DIRPF.
O contribuinte classificou indevidamente, na Declaração de
Ajuste,
os
rendimentos
recebidos
de
pessoa
jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, conforme descrito no
Relatório de Ação Fiscal integrante deste Auto.
A r. decisão primeira, manteve integralmente o lançamento formalizado no Auto
de Infração.
A r. decisão em sede de Recurso Voluntário, entendeu que como a r. decisão da
Justiça do Trabalho, correta ou não deve ser cumprida, pois decidiu que as verbas deferidas ao
recorrente tem natureza indenizatória, eis que assim decidiu o Juiz do Trabalho.
O recorrente trouxe para os autos uma decisão que tramitou na Justiça Federal,
para amparar os seus argumentos, onde o juiz decide pela não incidência do imposto de renda em
razão da natureza indenizatória das verbas; ocorre que desta decisão não ocorreu o trânsito em
julgado. (e-fls. 270/271).
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, em face do
v. acordão exarado pela Colenda Segunda Turma da Primeira Câmera da Segunda Seção de
Julgamento do CARF.
O Sr. Presidente da 1a Câmara da 2a Seção do CARF, fez o exame de
admissibilidade do Recurso Especial, dando seguimento.
Apesar de devidamente informado o recorrente não se manifestou e-fl. 277.
A Colenda CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS, em seu v. acordão
entendeu que a r. decisão da Justiça do Trabalho, só faz coisa julgada apenas entre as partes, não
figurando na relação a Fazenda. Estriba o fundamento no art. 472 do CPC antigo, Art. 506 do
CPC/2015.
“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros”.
O processo retornou, sendo distribuído para este relator para apreciação do mérito
quanto à incidência do Tributo.
Alude o recorrente em suas razões os seguintes argumentos, como preliminar de
mérito, erro na identificação do sujeito passivo; modificação dos critérios jurídicos do
lançamento; no mérito a natureza das verbas recebidas; a não imposição de penalidades, juros
moratórios e atualização.
A responsabilidade pelo pagamento do IR é sempre do beneficiário, até mesmo
quando no caso de retenção na fonte pagadora e esta não faz o recolhimento não se exclui a
responsabilidade do contribuinte. Portanto é o contribuinte que deve responder pela falta do
pagamento.
Da alteração do critério jurídico de interpretação - Violação do art. 146 do CTN,
na brilhante lição de Zuudi Sakakihara em Código Tributário Nacional Comentado (Editora
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-003.746 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007935/2004-22

Revista dos Tribunais, 2007 – página 677), sob a coordenação de Vladimir Passos de Freitas,
assim comenta:
“Os critérios jurídicos adotados no exercício do lançamento são aqueles que permitem
determinar a ocorrência do fato gerador e mensurar a obrigação principal decorrente.
...
A norma jurídica tem sempre um sentido unívoco, que o jurista procura apreender,
mediante a utilização dos meios, ou critérios, que a ciência do direito lhe oferece.
...
De qualquer modo, como a diversidade de entendimento de uma mesma norma é
sempre possível, não há dificuldades em aceitar que a autoridade administrativa,
convencendo-se da incorreção dos critérios utilizados na constituição do crédito
tributário, adote outros, vindo a interpretar o fato tributário de forma diferente.”
No âmbito tributário, como ensina Harada, “a sanção surge como pena imposta
pela legislação tributária, para punir o contribuinte ou o responsável pela obrigação tributária,
pelo seu não cumprimento ou pela prática de atos contrários a ela”.
A atualização monetária, não se traduz em uma sanção, mas apenas assume o
papel de singela recomposição da moeda corroída pela infração.
A responsabilidade pela infração é sempre objetiva, conforme o art.136 do CTN.
O contribuinte entendeu que a decisão da Justiça do trabalho, fizesse coisa julgada
para o Fisco, ocorre que a Fazenda não foi chamada para participar do feito, portanto não assiste
razão ao recorrente, eis que o acordo homologado na JT, só alcança as partes envolvidas.
Assim nesta quadra de entendimento, conheço do Recurso voluntário, rejeito a
preliminar arguida e, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital